Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701322-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 314, MARINES SANTOS AGRAVADO: SANDRA PORTELA COELHO SALOMAO, ANTONIO RODRIGUES SALOMAO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que fixou a data de incidência de juros e correção monetária dos valores devidos em razão da condenação. Alegam os Recorrentes que “a controvérsia cinge-se exclusivamente quanto ao termo inicial para aplicação dos juros moratórios sobre o dano material. Isso porque a decisão ora agravada estipulou que a incidência deveria se dar a partir do efetivo dano, qual seja dia 29.08.2013, e não da citação, dia 10.08.2016, como dispõe a legislação pátria, e conforme já disposto pelas próprias partes”. Argumentam que apontaram em sede de impugnação que, por ser a responsabilidade proveniente de relação contratual, os juros moratórios a título de danos materiais deveriam incidir a partir da citação e não do evento gerador. Salientam que os próprios Agravados reconheceram o excesso em seus cálculos, retificando os valores inicialmente apresentados na inicial, empregando o disposto no art. 405 do CC. Colacionam jurisprudência, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo “para que, nos termos art. 505, inciso I, do CPC, seja reconhecida a preclusão pro judicato e a invalidade contida na decisão agravada no que tange à aplicação dos juros moratórios nos danos materiais, eis que o art. 405, do CC aduz expressamente que os juros de mora contam-se desde a citação inicial, qual seja dia 10.08.2016”. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria objeto da discussão é prejudicial ao prosseguimento do feito, uma vez que o prosseguimento da execução depende do valor correto a ser pago. Pelo exposto, suspendo o curso processual até final julgamento de mérito. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator